Tribunal: TJDFT
Processo: 0750476-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO No 12.338/24. REQUISITOS PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REPARAÇÃO DO DANO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PODER DISCRICIONÁRIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Agravo em Execução interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de concessão de indulto à agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) analisar se a recorrente preencheu os requisitos para a concessão do indulto, nos termos do Decreto no 12.338/24.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O indulto é ato de clemência do Presidente da República, com fundamento no art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, e a sua concessão exige o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no decreto presidencial.
4. Nos termos do art. 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/24, concede-se o indulto natalino aos condenados a pena privativa de liberdade pela prática de crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano, salvo quando inexistente prejuízo - hipóteses do art. 12, § 2o, do mesmo ato normativo.
5. A interpretação restritiva do Decreto 12.338/24 conduziria a resultado irrazoável. Isso porque, aplicar o art. 9o, XV apenas quando houver dano efetivo — e negar o indulto justamente aos mesmos delitos nos quais os resultados são menos gravosos, (quando não houve prejuízo econômico) — produz efeito inverso ao desejado pelo decreto, gerando tratamento mais severo para situações de menor ofensividade.
6. Inexistindo prejuízo à vítima, pois os objetos subtraídos foram integralmente restituídos, não se exige reparação do dano para a concessão do indulto.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 84, inciso XII; Decreto no 12.338/24, arts. 9o, inciso XV, 12, § 2o, incisos I e V.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5.784, Rel. Min. Roberto Barroso, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 09.05.2019; TJDFT, Acórdão no 2064312, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 05.11.2025; TJDFT, Acórdão no 2063917, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 06.11.2025; TJDFT, Acórdão no 1974834, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 06.03.2025; TJDFT, Acórdão no 1976245, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 06.03.2025;